Tribunal: TJSP
Processo: 3003637-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar sua suspensão até julgamento da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar sua suspensão até julgamento da ação rescisória no 2111455-33.2023.8.26.0000. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo julgado por esta Câmara, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários. Ocorrência da coisa julgada. Ilegitimidade ativa – Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil – Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5o, LXX, "b", da CF) – Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (Art. 22 da Lei de Mandado de Segurança). Desnecessidade de filiação à Associação impetrante – Tema 1119 STF e Tema 1056 STJ. Categoria substituída abrange todos os Policiais militares, Oficiais e Praças, conforme Estatuto Social da AOMESP vigente à época da impetração. Legitimidade do autor para execução do julgado. Impossibilidade de rediscussão do mérito neste momento processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.